Tribunal: TJSP
Processo: 1009531-50.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral que se impõe, diante da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral que se impõe, diante da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável e adequado às particularidades do caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.